Tribunal: TJSP
Processo: 1017130-16.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*DANO MORAL – Responsabilidade civil – Ausência de culpa exclusiva do passageiro – Devida a indenização pelo dano moral e material, cujo valor restou demonstrado pelos documentos que acompanharam a petição inicial – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Valor arbitrado a título de reparação imaterial no montante de R$3.000,00 - Atendimento aos princípios da proporcionalidade e da

Ementa:
*DANO MORAL – Responsabilidade civil – Ausência de culpa exclusiva do passageiro – Devida a indenização pelo dano moral e material, cujo valor restou demonstrado pelos documentos que acompanharam a petição inicial – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Valor arbitrado a título de reparação imaterial no montante de R$3.000,00 - Atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Quantia que se tem como hábil a ensejar justa reparação aos danos causados, sem, por outro lado, provocar enriquecimento sem causa à apelante - Sentença mantida – Recurso não provido.*